Tribunal: TJMT
Processo: 0001318-50.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001318-50.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONARDO CICERO DA SILVA - CPF: 447.098.888-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILUCIO BOLANDIN - CPF: 056.746.271-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO – APREENSÃO DE 4 (QUATRO) PORÇÕES DE COCAÍNA
– FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
DEPOIMENTOS POLICIAIS – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA – QUANTIA EM DINHEIRO – PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA
–
PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE
–

RECURSO DESPROVIDO.

O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A forma de acondicionamento [4 (quatro) porções individuais de maconha,

localizadas após revista pessoal e busca domiciliar], somada à localização de quantia em dinheiro, em notas fracionadas, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício. (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001318-50.2019.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): LEONARDO CICERO DA SILVA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO CICERO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código no 148470), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 66558951).

O apelante sustenta que: 1) não há
“a presença de elementos suficientes à responsabilização criminal”
; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para seja absolvido ou desclassificada a conduta para uso pessoal (ID 66558954).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 66558956).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pelas práticas delitivas previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 com as implicações da Lei n°. 8.072/90 – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sob a alegação de ausência de provas da autoria delitiva – Improcedência – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu – Circunstâncias do flagrante evidenciam a traficância – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção da condenação – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 76368963)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 17h00 min, na residência particular localizada na avenida Aitron Senna, s/no., Bairro Maracanã, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados MARILUCIO BOLANDIN ARLOS e LEONARDO CICERO DA SILVA, de forma consciente e voluntária, traziam consigo, com o propósito de venda e entrega ao consumo de terceiros, 117,5418 gramas de substância de maconha, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Apreensão de fl. 07, Auto de Constatação Preliminar de fl. 05e Laudo de Constatação de fls. 30/32 do IP).

[...]
Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, em diligências

ao Boletim de ocorrência no. 2019.40516, no qual o denunciado Leonardo teria evadido

da guarnição e adentrado em uma região da mata, solicitou apoio a da Agência Regional

de Inteligência a fim de monitorar a residência do ora acusado Leonardo, onde

restou constatado uma grande movimentação de usuários de drogas no referido

local.

[...] Diante das circunstâncias, fora realizado pela guarnição da polícia militar o adentramento na referida casa, logrando êxito em abordar o denunciado Leonardo Cícero da Silva na varanda da residência, local em que encontrava-se também o denunciado Marilucio Bolandin.

[...] Nesse instante, ao realizar revista pessoal nos denunciados, foi encontrado em poder de Leonardo, duas porções de maconha pronta para venda, bem como o valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo duas notas de R$ 5,00 (cinco reais) e uma nota de R$ 10,00 (dez) reais e, em poder de Marilucio uma porção de maconha.

Em seguida, foi encontrado ainda, ao lado do denunciado Leonardo, uma grande porção de substância de maconha
[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEONARDO CÍCERO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...] ”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID

66554617).

O Juízo singular, em sentença oral, identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR o acusado LEONARDO CÍCERO DA SILVA, na sanção prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 [...]

O ACUSADO LEONARDO CÍCERO DA SILVA.

Dosimetria da pena.

[...]

a) Das Circunstâncias Judiciais.

[...]

Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.

Não há circunstância atenuante.

Contudo, está presente a agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui condenação nos autos de código 121698, transitada em julgado em 01/10/2018, e que gerou o executivo de pena nos autos de n. 6187-90.2018.811.0008, em trâmite perante esta Vara, o que permite concluir que o mesmo é reincidente, consoante o extrato ora juntado.

Assim, AGRAVO a pena base em 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, ficando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição. Ausentes causas de aumento.

Relativo à causa de diminuição (artigo 33, § 4o, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade, bem como é reincidente, o que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

DO REGIME DE PENA.

Quanto ao regime, entendo que o §1o do artigo 2o da Lei 8.072/90 é inconstitucional, por não permitir que se analise o caso concreto, contrariando, assim, a Constituição Federal, no que tange o princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI). O próprio colendo STF declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90 com a redação dada pela Lei no 11.464/2007, nos autos do HC 111840, em 27/06/2012.

Assim, considerando a pena aplicada, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §2o, “a”), vez que o réu é reincidente.

DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE.

CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade, vez que assim respondeu o processo”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - ID

66558951).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 600.2.04-2019.001743-01 (ID 66554619) e pelo Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2019.53330-01 (ID 66554649), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adriano César Muniz Martins, policial militar (fl. 20, ID 66554618), Willian Granella Oenning, policial militar (fl. 22, ID 66554618), bem como os interrogatórios do corréu Marilucio Bolandim e do apelante Leonardo Cicero Da Silva (fls. 25 e 30, ID 66554618).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Willian Granella Oenning e Adriano César Muniz Martins, e interrogados o corréu e o apelante (ID 66558964);

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.2.2019, por volta das 17h, os policiais militares [Willian Granella Oenning e Adriano César Muniz Martins] realizavam diligências relacionadas ao Boletim de Ocorrência pretérito [B.O no 2019.40516, de 6.2.2019], em frente à casa do apelante. Na referida ocorrência [B.O no 2019.40516], o apelante, após ser apreendido com drogas [maconha e cocaína], teria fugido da guarnição militar e adentrado região de mata, oportunidade em que os agentes policiais solicitaram apoio da Agência Regional de Inteligência para monitorar a residência deste;

-

na data dos fatos [12.2.2019], realizado o monitoramento na casa [localizada na Avenida Airton Senna, Bairro Maracanã, em Barra do Bugres/MT], os policiais, após visualizarem grande movimentação de usuários de entorpecentes e a entrega de entorpecentes pelo apelante a terceiro, procederam a revista pessoal [2 (duas) porções de maconha] e a busca domiciliar [mais 2 (duas) porções da mesma substância], todas embaladas de forma individual;

- conforme o Relatório de Investigação (ID 66554620), os fatos possuem relação à “Operação Mercado Negro” [com 3 (três) denunciados pela suposta venda/distribuição de entorpecentes na região de Barra do Bugres] e ao Boletim de Ocorrência anterior [B.O no 2019.4016] em que o apelante, na companhia de Douglas

Alves Rodrigues de Meireles e Alice

Estefane dos Santos, foi flagrado, em 6.2.2019, com aproximadamente 600g (seiscentas) gramas de maconha, 120g (cento e vinte) gramas de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de papel filme, cuja investigação desencadeou na ação penal n. 0001147-93.2019.8.11.0008 (código no 148215) e na condenação por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão

e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 1.2.2021 (Sistema PJe);

- o policial militar Adriano César Muniz Martins, perante a autoridade policial, explicou que, em continuidade ao Boletim de Ocorrência no 2019.40516, em que o apelante evadiu dos agentes policiais, a Agência Regional de Inteligência realizou o monitoramento de sua residência e
“ficou constatado uma grande movimentação de usuários de drogas no local”
. Em Juízo, esclareceu que, quanto ao referido Boletim de Ocorrência, ocorreu a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes [maconha, pasta base e cocaína] na casa do apelante e as investigações apontaram que ele é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, cuja atribuição seria de “gerente”; feito monitoramento em sua residência, o visualizaram repassando drogas ao corréu Marilucio Bolandim, oportunidade na qual deu-se o ingresso dos agentes e a apreensão dos entorpecentes (fl. 20, ID 66554618; ID 66558964);

- o policial militar Willian Granella Oenning
narrou, na instrução, que a

Agência Regional de Inteligência
“realizou a campana”
nos arredores da casa e observaram o momento em que o corréu posicionou-se em frente à residência e o apelante lhe entregou um pacote; realizada a abordagem, os policiais encontraram em posse do apelante porções de maconha
“prontas para o comércio”
e valores em espécie, com notas trocadas [R$20,00] [(ID 66558964);

- o corréu Marilucio Bolandim narrou, na Delegacia, que, na data do ocorrido, foi convidado pelo apelante para fazerem uso de substâncias entorpecentes em sua residência e, ao chegarem ao local, foram abordados pelos agentes policiais. Em Juízo, nega que tenha adquirido drogas com o apelante naquela data (fl. 26, ID 66554618; ID 66558964);

- o apelante informou, na Delegacia, que
“é apenas usuário de maconha”
. Na instrução, confirmou que levava consigo 2 (duas) porções pequenas para consumo próprio

(fl. 31, ID 66554619; ID 66558964).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 4 (quatro) porções de maconha com o apelante [localizadas consigo e em sua residência], precedida da constatação, durante a campana da Agência Regional de Inteligência, do ato de entrega de droga ao corréu Marilucio Bolandim [suposto usuário/comprador] em frente à casa do apelante, da revista pessoal neste, da busca domiciliar nos cômodos de sua moradia e da diligência da policial militar [prévio monitoramento do local, iniciado após o dia 6.2.2019 pelos integrantes da referida Agência, em conjunto aos agentes policiais

Willian Granella Oenning e Adriano César Muniz Martins], fora descrita coerentemente por estes policiais, nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos agentes estão corroboradas pela localização de quantia em espécie, em notas trocadas [R$20,00] e, notadamente, pelas investigações prévias da Agência Regional de Inteligência que confirmaram o intenso fluxo de usuários de entorpecentes, bem como de venda de drogas na casa do apelante
.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Atente-se que o apelante confirma levar consigo 2 (duas) porções de maconha, mas nega a destinação mercantil.

Noutro giro, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento das 4 (quatro) porções de maconha [embaladas de forma individual, localizadas após revista pessoal e busca domiciliar], somada à apreensão de quantia em dinheiro, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 24.11.2020).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo”, “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Por sua vez, cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Nesse quadro, os pleitos absolutório/desclassificatório apresentam-se improcedentes.

Enfim, no tocante ao regime prisional, a pena privativa de liberdade imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão] e a reincidência [condenação por furto qualificado, transitada em julgado em 1o.10.2018 - Código no 121698] ensejam a manutenção do fechado, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC no 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019; TJMT, Ap no 61492/2017 - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2017; TJMT, Ap no 121724/2016 - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021